Tribunal: TJPA
Processo: 0009326-75.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5992 - Prescrição
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009326-75.2009.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MARIA JOSE LAURINO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO: 0009326-75.2009.8.14.0301

EXPEDIENTE: 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR(A): MÁRCIA ANTUNES BATISTA– OAB/PA 11.599

AGRAVADO: MARIA JOSÉ LAURINO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA CONFIGURADA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL É O DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O cerne da questão recursal gira em torno de verificar se houve prescrição do exercício de crédito no ano de 2004.

Prescrição Originária

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n. 1.641.011/PA e 1.658.517/PA, fixou a tese de que
“(i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu”
.

Ficou estabelecido que o termo inicial para contagem da prescrição originária para cobrança de créditos tributários de IPTU começa a fluir somente após o vencimento do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ).

O Superior Tribunal de Justiça esclareceu que no caso do calendário de pagamento fixar duas datas diferentes para pagamento em parcela única, cada qual contando com um percentual de desconto diferente, considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2° cota única, surgindo, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário.

No caso vertente, segundo este entendimento, por qualquer ângulo que se analise a questão, verifica-se a ocorrência da prescrição quanto ao exercício de 1998 antes mesmo do ajuizamento da ação, visto que o termo inicial do prazo prescricional relativamente ao exercício de 2004 (dia seguinte à data estipulada para o vencimento da 2° cota única, segundo o decidido no REsp 1.658.517/PA) seria 06/02/2004, e, a partir de então, é contado o prazo de cinco anos do art. 174, do CTN, o que conduz ao entendimento de que o Município-exequente teria até 06/02/2009 para propor execução fiscal.

Sendo assim, no momento da propositura da ação de execução fiscal em 10/02/2009, o crédito tributário relativo ao exercício de 2004 já havia sido alcançado pela prescrição.

Recurso conhecido e improvido, para manter inalterada a decisão reconhecendo a prescrição originária do ano de 2004, nos termos do art. 174, do CTN, extinguindo-se a execução fiscal parcialmente quanto a ele, nos termos da fundamentação lançada.

.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao agravo de interno
,
nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
, com início em 07 de março de 2022.

Belém, 07 de maço de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO
referente ao recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto perante este E. Tribunal de Justiça pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face de decisão Monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação.

Em suas razões recursais, o agravante alega a não-ocorrência da prescrição originária, questionando o termo inicial da contagem do prazo prescricional pelo Juízo
a quo
, uma vez que o marco inicial para a contagem do curso quinquenal deve ser entendido como a entrega ao contribuinte do carnê de IPTU e sua aquiescência formal ou tácita.

Aponta que o prazo prescricional foi interrompido pelo advento da citação efetuada pelo oficial de justiça, de modo que nenhum dos exercícios cobrados podem ser alcançados pela prescrição originária, considerando que a ação foi proposta antes do advento do prazo prescricional.

Em relação a prescrição intercorrente, defende também a sua inocorrência, pois não foi obedecido pelo juízo de origem o rito imposto pelo art. 40 da LEF. Ressalta ainda que a Fazenda Pública jamais foi intimada sobre o prosseguimento do feito, o que também viola o dispositivo legal supramencionado.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo de instrumento e passo a proferir o voto.

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO:

De acordo com o relatado, extrai-se que o cerne da questão recursal gira em torno de verificar se houve prescrição do exercício do crédito do ano de 2004.

Prescrição Originária

Por muito tempo o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça foi de que o débito fiscal oriundo de IPTU tinha sua constituição definitiva com a notificação do contribuinte por meio da entrega do carnê no seu endereço, no entanto, havia uma certa dificuldade de se comprovar a data do efetivo recebimento do carnê pelo contribuinte.

Tendo em vista o imbróglio existente acerca do termo inicial para efeitos da contagem prescricional do IPTU, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n. 1.641.011/PA e 1.658.517/PA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, sob a Relatoria do eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, fixou a tese de que
“(i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu”
.

Ao Acórdão desse julgado foi atribuída a seguinte ementa:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ).
Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.

2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.

3. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas parceladas. Se a Fazenda Pública Municipal entende que é mais conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a conclusão de que houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo prescricional para a cobrança de referido crédito. Necessária manifestação de vontade do contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário.

4. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i)
o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu”
(DJe 21/11/2018).

Destarte, ficou estabelecido que o

termo inicial para contagem da prescrição originária para cobrança de créditos tributários de IPTU começa a
fluir somente após o vencimento do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação
(pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ).

Cabe ressaltar que a data de vencimento fixada em lei local deve ser amplamente divulgada através de calendário de pagamento.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça esclareceu que no caso do calendário de pagamento fixar duas datas diferentes para pagamento em parcela única, cada qual contando com um percentual de desconto diferente,
considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2° cota única,
surgindo, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário.

No caso vertente, segundo este entendimento, por qualquer ângulo que se analise a questão, verifica-se a ocorrência da prescrição quanto ao exercício de 2004 antes mesmo do ajuizamento da ação, visto que o termo inicial do prazo prescricional relativamente ao exercício de 2004 (dia seguinte à data estipulada para o vencimento da 2° cota única, segundo o decidido no REsp 1.658.517/PA) seria 06/02/2004, e, a partir de então, é contado o prazo de cinco anos do art. 174, do CTN, o que conduz ao entendimento de que o Município-exequente teria até 06/02/2009 para propor execução fiscal.

Sendo assim, no momento da propositura da ação de execução fiscal em 10/02/2009, o crédito tributário relativo ao exercício de 2004 já havia sido alcançado pela prescrição.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
de Agravo Interno, e
NEGO PROVIMENTO
, para manter inalterada a decisão reconhecendo a prescrição originária do ano de 2004, nos termos do art. 174, do CTN, extinguindo-se a execução fiscal parcialmente quanto a ele, nos termos da fundamentação lançada.

Belém, 07 de março de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora relatora.

Belém, 15/03/2022